Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744860-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. J. R. G. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0721109-02.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhe a cobertura contratual do tratamento realizado pela agravada na Clínica Ouvir ou a disponibilização de atendimento em outra clínica semelhante próxima à sua residência sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) (id 210258601 dos autos originários). A agravante alega que o caso concreto trata-se da vontade da agravada em realizar atendimentos de forma particular, em clínica não credenciada com profissionais de sua preferência. Sustenta que sua rede possui profissional habilitado e disponível de forma ilimitada. Esclarece que oferece tratamento com sessões conduzidas por profissionais específicos, conforme suas prerrogativas e critérios técnicos. Noticia que a agravada realiza terapias no prestador Clínica Vivare e possui agendamento no dia 22.10.2024. Argumenta que toda a assistência contratada é disponibilizada por ela. Ressalta que o art. 6o, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê que a técnica ou método a ser utilizado no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) não é uma decisão solitária, soberana e exclusiva do médico assistente. Defende que a indicação do tratamento obrigatoriamente passa pelo crivo dos profissionais de saúde responsáveis pelas terapias, de modo que uma das várias possíveis técnicas é escolhida. Afirma que a eleição do método ou técnica deve contar com a participação dos profissionais assistentes da equipe multidisciplinar, a quem realmente cabe a avaliação do paciente e a aplicação das metodologias. Alega que presta atendimentos eficazes e adequados para atender os seus usuários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de modo a contribuir com a sua evolução clínica. Sustenta que inexiste um único tratamento adequado e correto. Explica que há várias metodologias e técnicas apoiadas em evidências científicas capazes de contribuir efetivamente no tratamento. Argumenta que a rescisão unilateral do contrato é prerrogativa de ambas as partes contratantes e inexiste justificativa legal para que haja a revisão do contrato firmado ou para a nulidade de qualquer cláusula. Cita os arts. 421, 472, 473 e 599 do Código Civil. Defende que não praticou qualquer conduta ilícita porquanto rescindiu o contrato na forma estabelecida no contrato, mediante notificação prévia. Destaca que mantém um número satisfatório de prestadores capazes de atender as demandas de seus beneficiários em sua rede assistencial. Acrescenta que a substituição de prestadores não hospitalares consiste em uma faculdade da operadora. Explica que não pode ser compelida a manter a prestação dos serviços junto a empresa descredenciada por vontade da agravada porquanto atua em cumprimento do contrato e em exercício regular de seu direito. Ressalta que a agravada não pode querer obter serviços médicos fora da rede credenciada, sob pena de transformar um plano de saúde em um seguro saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a revogação da tutela provisória deferida na decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 65364159 e 65364167). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento (id 65409005). O prazo transcorreu sem manifestação (id 65962726). É o breve relato, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que a agravada propôs a ação de obrigação de fazer originária contra a agravante. A agravada narrou que realizava acompanhamento semanal para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Clínica Ouvir, localizada na Região Administrativa de Taguatinga/DF, próximo a sua residência. Relatou que a agravante alterou unilateralmente o prestador do serviço e encaminhou-a para a Clínica Vivare na Região Administrativa do Plano Piloto, única disponível pela agravante. Explicou que a alteração do local causou-lhe prejuízos em razão da distância. Formulou requerimento de tutela provisória para determinar a continuidade do tratamento na clínica anteriormente frequentada e, subsidiariamente, em clínica similar próxima a sua residência. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 210258601 dos autos originários): A autora alega que é beneficiária do plano de saúde da ré, conforme matrícula no 2870719 e no do plano 3010J613698019, que cobriria, entre outros serviços, o tratamento especializado para Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A autora afirma que possui diagnóstico de autismo grau I e TDAH, realizando tratamento multidisciplinar com fonoaudiologia e nutricionista semanalmente. Ela vinha realizando o tratamento na Clínica Ouvir, que era próxima à sua residência. Contudo, na constância do tratamento a ré teria alterado unilateralmente o local do tratamento, indicando a Clínica Vivare, que está domiciliada longe de sua residência. Ela pontua que precisa tomar dois ônibus, tanto para ir, quanto para voltar, o que tem inviabilizado a rotina semanal do tratamento e causando esgotamento à menor. Defende que possui o direito de ter acesso ao tratamento em local próximo de sua residência, razão pela qual intentou a presente demanda. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré mantenha a cobertura contratual ao tratamento realizado pela autora na Clínica Ouvir ou disponibilize atendimento em outra clínica semelhante, próxima ao local de sua residência, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite do valor da causa. Prazo de 5 dias úteis. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. (...) A agravante interpôs agravo de instrumento. Alega, em síntese, que possui profissionais habilitados em sua rede credenciada para atender à agravada. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade pois a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada reconheceu a obrigatoriedade do plano de saúde agravante fornecer clínica próximo à residência da agravada para a continuidade de seu atendimento. Destaco que inexiste controvérsia quanto à necessidade de fornecimento do tratamento indicado pelo médico assistente, bem como à existência de profissionais habilitados na rede credenciada para atender a agravada. A agravante limita-se a defender a existência de profissionais habilitados para atender a agravada, mas não discute a sua obrigação de fornecer o tratamento próximo à residência da agravada ou o fato de que a distância da clínica disponibilizada inviabiliza o seu tratamento. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.